Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019690-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDETI CARVALHO DOS SANTOS SEIXAS - CPF: 079.715.161-34 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS PARA 30 (TRINTA) HORAS DEPOIS DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL A ABARCAR O PLEITO DA INTERESSADA – MAJORAÇÃO INDEVIDA DA CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO – POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS (PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA)
– DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade na manutenção da
jornada
de trabalho ao tempo da
aposentadoria
, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Constatado pela Administração Pública ser ilegal a majoração do regime de trabalho do servidor, após a sua inatividade, para fim de cálculo do provento de
aposentadoria
, é possível a revisão desse ato (Súmula 473 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Edeti Carvalho dos Santos Seixas, em face do ato do Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, concedeu a ordem, para determinar que seja efetuado
o restabelecimento do regime da jornada de trabalho, para 30 (trinta) horas semanais, da Apelada, com os consequentes benefícios remuneratórios, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. 85583563).

Irresignado, o Mato Grosso Previdência – MT PREV –
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, haja vista que
a Apelada foi admitida em concurso público, para trabalhar como professora no regime de 20 horas-aula semanais,

e,

administrativamente,

conseguiu

a

mudança

da

jornada

para 30 horas-aula semanais, e que a Administração, valendo-se da autotutela, reviu sua decisão anterior, com base no parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT), anulando-a, em razão da ilegalidade em questão, já que não seria possível a mudança no valor do benefício, sem a contraprestação, estando vedado o enriquecimento sem causa do aposentado em face da sociedade.

Assevera
que, ainda que se tenha concedido, ilegalmente, a transposição da jornada, para 30 horas, no benefício de aposentadoria, era poder-dever da Administração anular este ato, com fundamento no princípio da autotutela, reestabelecendo a legalidade.

Salienta que
a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 dispõe que, durante o mês de dezembro de 1998, os professores em regime de 20 (vinte) e 22 (vinte e duas) horas aulas semanais de trabalho deveriam optar pelo regime de 30 (trinta) horas semanais, nos termos do seu artigo 86, e o regime jurídico ao qual a Apelada se submete é o de 20 (vinte) horas semanais, se não optar pelo regime de 30 (trinta) horas semanais, e que ela, ao se aposentar em 2003, não optou pelo regime de 30 (trinta) horas.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que seja denegada a segurança pleiteada.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 85583569), rebatendo os argumentos do Apelo, e pugnou por seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Apelo (id. 85583569).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Edeti Carvalho dos Santos Seixas, em face do ato do Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, concedeu a ordem, para determinar que seja efetuado
o restabelecimento do regime da jornada de trabalho de professor, para 30 (trinta) horas semanaism da Apelada, com os consequentes benefícios remuneratórios, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. 85583563).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Edeti Carvalho dos Santos Seixas impetrou o Mandado de Segurança, em face do ato do Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, afirmando, em sua inicial, que é servidora pública estadual efetiva, matrícula funcional n. 3344, aposentada em 02/02/2003, no cargo de Professora da Educação Básica, na jornada de trabalho de 20 (vinte) horas-aula semanais, lotada na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Asseverou que em 02/06/2017, por meio do Processo Administrativo n. 289042/2017/MTPREV, apresento, junto ao Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia estadual que gere e administra o Fundo Estadual de Previdência e o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, pedido de alteração de carga horária de trabalho de professor de 20 horas para 30 horas, o que foi deferido pelo Parecer Jurídico n. 5556/DIPREV/COBE/GEA/2017 e aprovado mediante o ato de homologação do MTPREV.

Relatou que obteve, efetivamente, a alteração da sua carga horária para 30 (trinta) horas no sistema da folha de pagamento do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em julho/2017, inclusive, com o pagamento retroativo, contado do protocolo do pedido administrativo, e que, em 11/05/2018, foi instaurado o Procedimento Administrativo pela Ordem de Serviço n. 18/MTPREV/2018, sob o argumento de que houve nova orientação técnica da

Procuradoria- -Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, pelo indeferimento dos processos de servidores professores aposentados, com carga horária de 20 (vinte) ou 22 (vinte e duas) horas que solicitassem a alteração para 30 (trinta) horas, tendo em vista a ausência de fundamento legal que autorize a alteração da jornada, sem a correspondente contraprestação efetiva.

Aduziu, ainda, que, ao analisar os seus proventos de aposentadoria, referentes ao mês de janeiro de 2019, verificou que foram reduzidos e pagos, conforme a tabela de 20 (vinte) horas, não lhe restando alternativa, senão, a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
concedeu a ordem nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar às autoridades Impetradas que procedam ao restabelecimento do regime de jornada de trabalho de professor para 30 (trinta) horas semanais da Autora, com os consequentes benefícios remuneratórios, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC (sic. Id. 85583563 - pág. 5).

Contra a sentença se insurge o Mato Grosso Previdência – MTPREV –, interpondo o presente Recurso, com o qual pretende a reforma da sentença apelada.

Extrai-se dos autos que a Impetrante
, ora Apelada, é servidora pública estadual efetiva, e aposentou-se em 02/02/2003 na jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, e que, em 02/06/2017, apresentou um requerimento administrativo (Protocolo n. 289042/2017/MTPREV) para alterar a carga horária de trabalho de professor para 30 (trinta) horas semanais (id. 85583501), o que foi deferido pela Administração (Parecer n. 5556/DIPREV/COBE/GEA/2017).

No entanto, com base na Ordem de Serviço n. 18/MTPREV/2018, o seu procedimento administrativo foi revisto, em razão da alteração da orientação jurídica, emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT), em 12/07/2017 (Parecer n. 433/SGA/2017), de modo que lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa (id. 85583503 e id. 85583504).

Nota-se, portanto, que, durante todo o tempo em que a Apelante estava na ativa, exerceu o cargo de Professora da Educação Básica, no regime de 20 (vinte) horas-aula semanais.

Dessa forma, a revisão do ato administrativo que alterou a jornada semanal da Apelada obedeceu ao princípio da autotutela, já que se pautou em nova orientação jurídica da PGE-MT, que constatou a ilegalidade na majoração da carga horária, em razão da ausência de previsão legal para tanto.

Assim, e e
m consonância com o posicionamento adotado pela Procuradoria-Geral do Estado, no Parecer n. 433/SGA/2017, a aplicação do regime de 30 (trinta) horas-aula, previsto na Lei Complementar n. 50/1998 aos servidores inativos, afrontaria o princípio da isonomia, uma vez que colocaria em vantagem os professores aposentados que, durante todo o período de atividade, exerceram carga horária reduzida, em detrimentos dos servidores da ativa que exercem carga horária estendida.

Desse modo, a alegação genérica, no sentido de que a lei deixou de prever para os professores públicos da educação básica o regime de 20 (vinte) horas/aulas semanais, não se mostra suficiente para estabelecer que o servidor aposentado tenha sua aposentadoria calculada com base na jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, porque não corresponde ao regime por ele trabalhado quando estava na ativa.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – ALTERAÇÃO DE JORNADA – AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL A ABARCAR O PLEITO DO INTERESSADO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3 - O processo administrativo exige a observância do princípio constitucional do devido processo legal, sendo válido quando observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.4 – A alegação abstrata de que a lei não prevê a jornada de 20 (vinte) horas semanais para a carreira de Professor não constitui motivo suficiente para que o servidor aposentado tenha seus proventos calculados com base na jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, mormente se ao tempo da aposentadoria o mesmo não laborava com a carga horária pretendida.5 - Se a alteração de jornada de trabalho ocorreu mediante processo administrativo prévio e regular, com respeito ao direito ao contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em ilegalidade do ato. Inexistente qualquer vício a ensejar a nulidade do ato impugnado, em sede de mandado de segurança, não se vislumbra ofensa à direito líquido e certo. (TJMT - N.U 1003648- 27.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/06/2019, publicado no DJE 17/06/2019).

Nessa esteira, ausente o direito líquido e certo, a ser amparado, e não evidenciada a abusividade ou a ilegalidade, perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da ordem no mandado de segurança.

Logo, a reforma do ato sentencial é medida que se impõe.

Desse modo, em vista do provimento do Recurso de Apelação, fica prejudicada a análise do Reexame Necessário da Sentença.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo do Mato Grosso Previdência – MTPREV, para denegar a segurança
postulada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022